Tribunal: TCU
Processo: 016.422/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria Jose Albuquerque Portela Prado,Maria da Graca Martins Pereira

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos por Maria José Albuquerque Portela Prado e Maria da Graça Martins Pereira em face do Acórdão 13963/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação às recorrentes e ao órgão de origem.